Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-44.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703939-44.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ROMULO ROSENDO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. (autor), contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada contra ROMULO ROSENDO VIANA. Na inicial, o autor requereu a concessão de medida liminar para a busca e apreensão do veículo Volkswagen – Golf Sportline 1.6 8V 4P (AG), ano 2007/2008, placa JHI7B67, dado em garantia de alienação fiduciária em um contrato de financiamento. Narrou ter ocorrido inadimplemento por parte do réu, o qual deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 20/5/2024, incorrendo em mora (ID 75807076). A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I e IV, do CPC. O juízo de origem entendeu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão dos documentos juntados indicarem propriedade do veículo pertencente a terceiro alheio à demanda, sendo que o autor, embora intimado por duas vezes, não atendeu à determinação de comprovar a titularidade do bem em nome do réu. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas do processo. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 75807102). Nesta sede, o apelante/autor requer a anulação da sentença para o fim de permitir o regular prosseguimento do feito. Alega tratar-se de providência administrativa estritamente formal o registro da venda no órgão de trânsito, mantendo-se a regra da transferência da propriedade pela simples tradição. Sustenta ocorrer a constituição da propriedade fiduciária a partir da própria contratação, sendo válida entre as partes, e afirma ter sido comprovado o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames. Afirma, ainda, ter havido descumprimento da obrigação contratual por parte do apelado/réu, o qual não realizou a transferência da titularidade do veículo no prazo de 30 dias, violando, assim, a boa-fé contratual (ID 75807105). Preparo recolhido (ID 75807104). Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se estar a extinção do feito motivada pelo fato de o apelante não ter cumprido a determinação de emenda para o fim de comprovar o registro do veículo em nome do apelado. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 cumulado com art. 330, IV, do CPC. Segundo o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal prevê decorrer a mora do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Verifica-se, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, serem os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restritos ao instrumento contratual de alienação fiduciária, o qual comprova o negócio jurídico realizado, e à notificação apta a comprovar a mora do devedor. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige registro do gravame para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, sendo suficiente a comprovação da constituição do devedor em mora, por meio da notificação e da relação contratual existente entre as partes. Torna-se irrelevante a ausência de registro do gravame da contratação no RENAJUD, bem como o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro. O fato de o veículo objeto dos autos está registrado em nome de terceiro, perante as autoridades competentes, não constitui obstáculo à concessão da medida liminar de busca e apreensão alicerçada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que se demonstre de forma irrefutável a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do devedor. Nesse sentido, decidiu o STJ: “[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp no 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 9/2/2024.). Sobre a questão, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 2. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante. 3. Consolidada a propriedade fiduciária e caracterizada a mora do devedor, deve ser reconhecida que a petição inicial é apta a amparar a pretensão autoral, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda [...].” (07041709720228070012, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJE: 28/9/2023.); “[...] 1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 2. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante. 3. Consolidada a propriedade fiduciária e caracterizada a mora do devedor, deve ser reconhecida que a petição inicial é apta a amparar a pretensão autoral, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda [...].” (07208800720228070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJE: 4/8/2023.); “[...] 4. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a comprovação pelo credor fiduciário do registro do gravame ou da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, pelo que tais elementos não podem ser consubstanciados em requisitos de validade do negócio jurídico ou de eventual processo judicial ajuizado em decorrência deste, constituindo apenas elementos que modulam a eficácia do negócio perante terceiros. 5. Tendo a parte apresentado contrato de alienação fiduciária e tendo comprovado a mora do devedor, conclui-se que restam presentes os requisitos necessários para a continuidade do feito. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada e determinar a continuidade do processo.” (07208783720228070009, Relator: João Luís Fischer Dias, Relatora Designada: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023.). No caso sob julgamento, resta comprovada a relação contratual entre as partes, assim como a mora do apelado/devedor (ID 75807082 e 75807083). Ademais, considerando ser a situação dos autos referente a contrato garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do CTB, o qual confere ao apelado/adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade do bem móvel junto ao órgão de trânsito. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, a qual é de responsabilidade do apelado, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. Nessa linha de entendimento, tem-se robusta jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 2. Consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto. 2.1. Mostra-se prescindível o registro do bem em nome do devedor para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário, porque não previsto legalmente. 3. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito. 4. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (07164356720228070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.); “[...] 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, os quais se encontram presentes. 3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A Súmula 92 do STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Dessa forma, resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, que é o antigo proprietário do bem. 5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (07324025520228070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/11/2022.); “[...] 2. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3. Consoante art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora do devedor fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102821220228070003, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/10/2022.). Constatada a suficiência da documentação juntada aos autos para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença, com o fim de determinar o regular trâmite processual no juízo de origem, configura medida imposta pela legislação aplicável. DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Desnecessária a intimação do apelado, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 18:58:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador